Tribunal: TJDFT
Processo: 0097005-38.2009.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas coligidas nos autos demonstram a prática do delito de injúria qualificada, praticada com o intento de humilhar e menosprezar ser humano em virtude de sua raça, mister se faz a manutenção do decreto condenatório.
2. A valoração negativa das circunstâncias elencadas no art. 59, do Código Penal, deve ser fundamentada de forma idônea, não podendo características inerentes ao tipo agravar a pena.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida